Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-80.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002023-80.2023.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELISEU DOS SANTOS PEREIRA SERVICOS - CNPJ: 29.770.789/0001-41 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ROSANGELA LOPES TRINDADE - CPF: 009.038.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.014.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA –DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Recurso da parte que postula pelo deferimento da justiça gratuita, mas deixa de comprovar a hipossuficiência.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002023-80.2023.8.11.0011

AGRAVANTE: ELISEU DOS SANTOS PEREIRA SERVIÇOS

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELISEU DOS SANTOS PEREIRA SERVIÇOS
contra decisão monocrática (ID. 250304160) que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Embargos à Execução n. 1002023-80.2023.8.11.0011, movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A empresa
Agravante requer a reforma da decisão recorrida, aduzindo que faz jus à benesse postulada, e, com isso, pede pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões ID. 258968693, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 250304160) que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Embargos à Execução n. 1002023-80.2023.8.11.0011.

Pois bem. Quanto às insurgências da empresa Agravante, razão não lhe assiste, pois a mesma não demonstrou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

Ademais, imperioso ressaltar que se trata de pessoa jurídica, e, quando instada a se manifestar para trazer documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, quedou-se inerte.

Nem mesmo quando interpôs o Agravo Interno trouxe elementos aptos a amparar seu pedido.

Nesse contexto, conclui-se pela ausência de direito ao benefício pleiteado.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DESERÇÃO DO APELO - ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DISPENSA O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA ACESSO AO JUDICIARIO – DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 2. Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo, no caso em que a parte é intimada para juntar prova da alegação de hipossuficiência financeira, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar.
(N.U 1005155-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025